Tribunal: TJDFT
Processo: 0710309-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL PENAL. BANCA EXAMINADORA. CANDIDTATO PORTADOR DE CARDIOPATIA. ELIMINAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Em se tratando de atos da banca examinadora, o qual possui natureza de ato administrativo, os atributos de presunção de legalidade e de legitimidade somente podem ser mitigados pelo Poder Judiciário em situações excepcionais, desde que haja um conjunto fático-probatório previamente constituído.
2. Consoante entendimento da Corte Constitucional, somente em situações excepcionais caberia ao Poder Judiciário o controle posterior acerca da compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame (MS 30859, 1a Turma, Rel Min Luiz Fux, publicado 28/08/2012). Dessa forma, não cabe a esta instância, nesse momento processual, avaliar se eventual enfermidade seria incapacitante, mas tão somente a regularidade do ato após seu confronto com os fatos provados e previstos no edital.
3. Para tomar posse, o edital de abertura previu como requisitos para o ingresso no cargo, especificamente no item 3.1. “ter capacidade física plena e aptidão psicológica compatível com o exercício do cargo de Polícia Penal do Distrito Federal conforme estabelecido na Portaria no 243 de 28 de julho de 2021” e a Portaria no 243/2021 da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal assim estabelece no art. 7o, inc. VII, alínea ‘e’, que são consideradas condições incapacitantes a “ cardiopatia congênita, ressalvadas a comunicação interatrial (CIA), a comunicação interventricular (CIV) e a persistência do canal arterial (PCA), corrigidos cirurgicamente, e a válvula aórtica bicúspide, que não promovam repercussão hemodinâmica;”.
4. A conclusão da Banca Examinadora está fundamentada em relatório médico apresentado pelo próprio candidato e que teria atestado a presença da patologia.
5. Recurso conhecido e desprovido.